Tribunal: STF
Processo: HC 201926
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Furto qualificado praticado contra associação de magistrados. Competência. Alegação de ocorrência de interesse, direto ou indireto, dos magistrados que compõem o tribunal estadual. Impedimento ou suspeição. Usurpação da competência originária da Suprema Corte. Não ocorrência. Artigo 102, inciso I, alínea n, da Constituição Federal. Ausência de interesse de mais da metade dos magistrados. Controvérsia relativa à prática de crime comum. Ausência de questão referente a interesses da magistratura. Inexistência de manifestação formal, de impedimento ou suspeição por parte dos membros do Tribunal de Origem. Precedentes. Reexame de fatos e provas. Incabível. Mera reiteração de pleito anterior já apreciado pelo STF. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.